Tribunal: STF
Processo: HC 265422
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elen Cristina Tegner Moreira, em favor de Elias Manoel dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no agravo em recurso especial n. 2919028 /SC.



    O acórdão impugnado recebeu a seguinte ementa, extraída da página eletrônica do STJ:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    2. A parte agravante reiterou as questões de mérito do recurso especial e solicitou a reconsideração da decisão agravada. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 



    III. Razões de decidir 



    4. A refutação pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada é requisito essencial para o conhecimento do agravo regimental, conforme jurisprudência do STJ. 



    5. A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula n. 182/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 7)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 5 anos. (eDOC 8)



    Alegando a nulidade da busca domiciliar, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. 



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator não conheceu do agravo, ante a ausência de impugnação específica. (eDOC 9). A Sexta Turma negou provimento ao subsequente agravo regimental.



    Nesta Corte (eDOC 1), a impetrante reitera as alegações expostas no STJ.



    Afirma que a busca e apreensão domiciliar foi efetuada em desacordo com os ditames constitucionais.



    Entende que “Era obrigatória a expedição de mandado de busca e apreensão diante da ausência de urgência”. (p. 4)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de anular a condenação.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua análise por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    A peça acusatória traz o seguinte contexto fático, em síntese:



    “No dia 27 de abril de 2024, por volta das 23h40, na Rua Tacaré, s/n, Bairro Santa Lídia, no Município e Comarca de Penha/SC, o denunciado Elias Manoel dos Santos, com consciência e vontade, adquiriu, preparou, guardou, manteve em depósito, transportou e trouxe consigo drogas destinadas à comercialização, consistentes em cocaína e maconha.



    Conforme consta dos autos, a polícia militar havia recebido informações da agência de inteligência de Penha que o denunciado estava comercializando entorpecentes na região.



    Na noite do fato, uma guarnição da polícia militar, durante a realização de rondas, visualizou o denunciado na via pública, procedeu a sua abordagem e durante revista pessoal, encontrou 2 (dias) porções de maconha e 1 (uma) porção de cocaína.



    Ato contínuo, dada voz de prisão, em razão do flagrante, e com autorização do denunciado, a guarnição da polícia militar se deslocou até a residência do denunciado, onde encontrou, dentro de uma sacola, de cor preta, que estava guardada em um banheiro localizado nos fundos da residência, dinheiro em espécie e o material entorpecente.



    Ao total, foram apreendidos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie; aproximadamente 272g (duzentos e setenta e dois gramas) de cocaína, embaladas em 59 (cinquenta e nove) porções; e 6.980 (seis mil novecentos e oitenta quilogramas) de maconha, embaladas e 9 (nove) porções maiores e 123 (cento e vinte e três) porções menores.” (eDOC 7).



    Quanto à alegada nulidade decorrente da invasão de domicílio, cito o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJ/SC:



    “Consoante relatado, em sede preliminar, o recorrente aduz que os agentes da segurança pública atuaram de forma arbitrária ao adentrarem a sua residência em situação que não se enquadrava nas hipóteses autorizadas pela Carta Magna, o que tornou ilícita a prova material, maculando, por conseguinte, a apreensão das substâncias ilícitas e demais materiais capturados e todos os atos processuais posteriores. 



    Com efeito, os policiais militares Marcos Isaias Alves Barbosa e William Floriani Ribeiro narraram na delegacia de polícia que já tinham recebido informações de que Elias Manoel dos Santos vinha traficando e na data da ocorrência faziam rondas em Navegantes quando lhes foi repassada a notícia de que o sentenciado estava se deslocando para a residência de sua convivente naquela cidade. Se aproximaram do local apontado como destino do acusado e o encontraram próximo ao correspondente apartamento, ainda em via pública, e o abordaram. Em busca pessoal localizaram duas porções de substâncias análogas a maconha e outra similar a cocaína. 



    Neste ponto imperioso ressaltar que também William Floriani Ribeiro confirmou que a interceptação inicial se deu, efetivamente, em via pública, e não dentro do domicílio do agente, conforme aventa a sua defesa técnica. Constata-se que por duas oportunidades durante sua oitiva policial lhe foi indagado diretamente acerca dessa questão, justamente em virtude da dúvida que inicialmente havia surgido a esse respeito, não havendo incertezas, por fim, sobre este aspecto. 



    Prosseguindo com suas explanações, disseram que, além disso, a respectiva agência de inteligência já havia lhes avisado anteriormente - inclusive realizado monitoramento, segundo especificou Marcos Isaias Alves Barbosa - que Elias Manoel dos Santos guardava a droga que comercializava em sua casa situada no município de Penha, cuja localização, em razão disso, já era de seus conhecimentos. Questionaram, então, o apelante se havia algo ilícito em casa e se autorizava o ingresso policial, o qual respondeu negativamente quanto à primeira pergunta e positivamente para a segunda interrogante. Como decorrência da busca domiciliar apreenderam o restante dos estupefacientes, os quais estavam escondidos dentro de uma sacola preta e no interior de um cômodo instalado nos fundos da moradia. William Floriani Ribeiro complementou que juntamente com os objetos haviam quatro mil reais em espécie, que Elias Manoel dos Santos assumiu a respectiva propriedade e que a agência de inteligência também mencionou que o indivíduo era suspeito, inclusive, do cometimento de vários roubos que vinham ocorrendo na região, tanto de motocicletas quanto de estabelecimentos (gravações audiovisuais 1.2 e 1.3 do auto de prisão em flagrante n. 5001394-98.2024.8.24.0089). 



    Em juízo, reiteraram tais dizeres (evento 77 da ação penal).



    Nota-se, portanto, através dos relatos dos agentes estatais, que a abordagem inicial de Elias Manoel dos Santos se deu em via pública e havia sim fundada suspeita - inclusive autorização do morador - para que invadissem sua habitação, porquanto, além de flagrá-lo transportando drogas, tinham informações da agência de inteligência acerca da traficância desempenhada em sua casa e, dessa maneira, havia flagrante delito, uma das possibilidades existentes no inciso XI do art. 5° da Constituição Federal, in verbis: 



    [...]



    Tem-se assim que os procedimentos dos policiais militares se deram de maneira escorreita, não ocorrendo afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio e nem razão para o reconhecimento de qualquer nulidade.” (eDOC 8)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões. O acórdão foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, conforme se observa nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    No caso concreto, conforme consta da denúncia, a ação policial foi motivada por informações recebidas no setor de inteligência, no sentido de que o paciente promovia o tráfico de drogas no bairro Santa Lídia, no município de Penha/SC. Durante patrulhamento, policiais avistaram o paciente em atitude suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo. A revista pessoal resultou na apreensão de 2 porções de maconha e 1 porção de cocaína. Em seguida, os militares se deslocaram até a residência do paciente, ocasião em que localizaram, escondidos em um banheiro nos fundos do imóvel, “R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie; aproximadamente 272g (duzentos e setenta e dois gramas) de cocaína, embaladas em 59 (cinquenta e nove) porções; e 6.980 (seis mil novecentos e oitenta quilogramas) de maconha, embaladas e 9 (nove) porções maiores e 123 (cento e vinte e três) porções menores.” (eDOC 7). 



    Nessas circunstâncias, não há qualquer mácula no processo penal a autorizar o reconhecimento de qualquer nulidade, pois as instâncias pretéritas assentaram a existência de dados objetivos que evidenciam a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal e o ingresso domiciliar, razão por que não há falar em ilicitude das provas delas decorrentes. 



    A propósito do tema:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes”. (RE 1491517 AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus . 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente